Tribunal: STJ
Processo: 0002397-53.2025.8.16.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072846 - PR(2025/0397081-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRE MATHEUS FERREIRA
ADVOGADOS
: CAROLINA MARA PEREIRA - PR082241
LUCAS AUGUSTO ADRIANCZYK MOREIRA - PR110098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
182 DO STJ E 283 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de que não
1.
conheceu do agravo em recurso especial, sob fundamento de inadmissibilidade
recursal, notadamente pela intempestividade e pela ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo em recurso
2.
especial foi tempestivo, diante da alegação de existência de feriado local; (ii)
estabelecer se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, a fim de afastar os óbices sumulares
aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada reconhece a intempestividade do agravo em recurso
3.
especial, por ausência de comprovação idônea de feriado local, sendo insuficiente a
juntada de capturas de tela do sistema eletrônico para tal finalidade .
4. O agravante não impugna de forma específica todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, deixando de enfrentar os óbices das
Súmulas 83 do STJ e 283 do STF, o que compromete a dialeticidade recursal .
5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182
do STJ, que impede o conhecimento do agravo quando não atacados todos os
fundamentos da decisão agravada .
6. A decisão agravada também se fundamenta em preclusão decorrente da
não apresentação tempestiva de esclarecimentos quanto à comprovação da
tempestividade, circunstância não afastada de forma eficaz pela defesa .
7. A mera reiteração de argumentos já apresentados, sem demonstração
concreta de equívoco na decisão agravada, não é apta a desconstituir o decisum,
impondo sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
8.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56969279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: ea335942-020b-4549-9a6f-058f4f3cd3fa

Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56969279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: ea335942-020b-4549-9a6f-058f4f3cd3fa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072846 - PR(2025/0397081-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRE MATHEUS FERREIRA
ADVOGADOS
: CAROLINA MARA PEREIRA - PR082241
LUCAS AUGUSTO ADRIANCZYK MOREIRA - PR110098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
182 DO STJ E 283 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de que não
1.
conheceu do agravo em recurso especial, sob fundamento de inadmissibilidade
recursal, notadamente pela intempestividade e pela ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo em recurso
2.
especial foi tempestivo, diante da alegação de existência de feriado local; (ii)
estabelecer se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, a fim de afastar os óbices sumulares
aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada reconhece a intempestividade do agravo em recurso
3.
especial, por ausência de comprovação idônea de feriado local, sendo insuficiente a
juntada de capturas de tela do sistema eletrônico para tal finalidade .
4. O agravante não impugna de forma específica todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, deixando de enfrentar os óbices das
Súmulas 83 do STJ e 283 do STF, o que compromete a dialeticidade recursal .
5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182
do STJ, que impede o conhecimento do agravo quando não atacados todos os
fundamentos da decisão agravada .
6. A decisão agravada também se fundamenta em preclusão decorrente da
não apresentação tempestiva de esclarecimentos quanto à comprovação da
tempestividade, circunstância não afastada de forma eficaz pela defesa .
7. A mera reiteração de argumentos já apresentados, sem demonstração
concreta de equívoco na decisão agravada, não é apta a desconstituir o decisum,
impondo sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
8.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDRE MATHEUS FERREIRA contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
intempestividade.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante alega, em suma, que em 8/9/2025
foi feriado municipal em
com suspensão dos prazos processuais, sendo a
Curitiba/PR,
Documento eletrônico VDA56969281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:24
Código de Controle do Documento: 8141fa04-54b9-4213-a130-0c69bd0f29b4

tempestividade do recurso objetiva, matemática e incontestável, não havendo qualquer
fundamento para o reconhecimento da intempestividade.
O MP manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, em parecer
assim ementado (fls. 684-688):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (10G DE CRACK E 23G DE
COCAÍNA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA
APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO DO
PRAZO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO.
CERTIDÃO PARA SANEAMENTO DE ÓBICES. INÉRCIA DA DEFESA.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
Parecer pelo conhecimento e não provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante. Extrai-se do
impugnado (fl. 620):
decisum
Por meio da análise do recurso de ANDRE MATHEUS FERREIRA, verifica-se
que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 05.09.2025, sendo o
Agravo somente interposto em 23.09.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de
art. 798
Processo Penal.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a
determinação.
Ressalte-se que as petições de fls.
e
trazidas aos autos em razão
601/604
605/618,
da determinação oportunizando a regularização do feito, não podem ser conhecidas
para os fins a que se destinam, uma vez que protocolizadas fora do prazo assinalado,
ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Conforme consta dos autos, a parte recorrente foi intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, mas deixou de cumprir a
determinação no prazo estabelecido.
Assim, não tendo o agravante trazido argumentos suficientes para desconstituir a
decisão monocrática, esta deve ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56969281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:24
Código de Controle do Documento: 8141fa04-54b9-4213-a130-0c69bd0f29b4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397081-0
AREsp 3.072.846 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023975320258160028 00089338020258160028 00089346520258160028
23975320258160028 89338020258160028 89346520258160028
8934652025816002800089338020258160028
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE MATHEUS FERREIRA
ADVOGADOS
: CAROLINA MARA PEREIRA - PR082241
LUCAS AUGUSTO ADRIANCZYK MOREIRA - PR110098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE MATHEUS FERREIRA
ADVOGADOS
: CAROLINA MARA PEREIRA - PR082241
LUCAS AUGUSTO ADRIANCZYK MOREIRA - PR110098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449308854584209@
2025/0397081-0 - AREsp 3072846 Petição : 2026/0007165-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:37:29
Código de Controle do Documento: A087C736-0724-4F5C-BE77-58D64F6837AE